Tribunal: TJES
Processo: 5014347-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014347-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ROBSON LUIZ BARCELOS LEITE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE JUNTO À SAMP DEVIDO A UM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, CONTUDO, AO RESCINDIR O VÍNCULO COM A EMPRESA EM QUE TRABALHAVA, A OPERADORA NEGOU A MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES, TENDO A POSSIBILIDADE ESCOLHER OUTRO PLANO. PEDE ENTÃO, QUE SEJA DETERMINADA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM A RÉ E SEJA CONDENADA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, A SER ARCADO PELO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00, LIMITADA A R$20.000,00.”

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO DE EXONERAÇÃO OU DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA, É ASSEGURADO AO TRABALHADOR O DIREITO DE MANTER SUA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO, DESDE QUE ASSUMA O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)